Tribunal: TJDFT
Processo: 0748312-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0748312-72.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA BEATRIZ FELIX DIAS RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Considerando a necessidade de readequação da pauta, determino a reinclusão do processo na próxima sessão de julgamento presencial a ser designada pela Secretaria. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora